Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-68.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 052.766.921-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra Wanderson dos Santos Almeida, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono de causa.

A parte autora alega que não foi previamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, e pleiteia a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a paralisação do feito por mais de 30 dias e a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do processo no prazo legal.

4.

A ausência de intimação pessoal da autora configura vício processual que impede a extinção válida nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

5.

A sentença que extingue o feito sem o cumprimento da exigência legal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

6.

Verificado que o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 dias e que não houve intimação pessoal da parte autora, impõe-se a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A ausência de paralisação por mais de 30 dias e de intimação pessoal inviabiliza a extinção do feito por abandono.

3.

A decisão que extingue o processo sem observar os requisitos legais ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
WANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta que a extinção do feito decorreu de interpretação equivocada da legislação processual, uma vez que o Juízo de origem não observou o disposto no §1º do art. 485 do CPC, o qual impõe a necessidade de intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão no prazo de cinco dias, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
se revela contraditória, pois, embora tenha apontado o art. 485, IV, como fundamento da extinção, na realidade a sentença teve por base a suposta inércia da parte autora, o que atrairia a incidência do inciso III do mesmo dispositivo legal, igualmente condicionada à prévia intimação pessoal.

Aduz que a extinção do feito caracteriza
error in procedendo
, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não foi oportunizada à parte autora a regularização do andamento processual.

Explana que a caracterização do abandono, ante essas circunstâncias, somente se justificaria se a Recorrente, intimada para impulsionar a ação pessoalmente e por meio de seu patrono, permanecesse inerte, o que não ocorreu.

Assim, requer o provimento do recurso com a consequente cassação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de anulação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, proferida com fundamento no art. 485, III do CPC.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, em caso de abandono da causa pela parte autora. Por sua vez, o § 1º do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize.

A Instituição Financeira apelante objetiva a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor do Apelado, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pela Apelante.

Isso porque, o processo não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias,
tampouco, posteriormente, houve a intimação pessoal da Recorrente para promover o efetivo andamento do processo
, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a nulidade da sentença.

Com efeito, para caracterizar o abandono da causa exige-se que o processo fique paralisado por 30 (trinta) dias e a parte seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta no impulso ao processo, sob pena de sua extinção.

A extinção precoce do processo pela suposta inércia da Apelante afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.
2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem. 3. Recurso provido. (N.U 1035471-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou provimento
para
cassar
a sentença questionada e
determinar
o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025